Tribunal: TJPA
Processo: 0803096-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803096-75.2019.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CENTURY DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11 DO CPC. ARBITRAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que conheceu e negou provimento à apelação. A embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, conforme previsto no artigo 85, § 11 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.4.

4. Constata-se omissão no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária de sucumbência, devida à parte vencedora na fase recursal.

5. De acordo com o artigo 85, § 1º e 2º e 11º do CPC, os honorários têm cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba.

6. Majoração do percentual estabelecido na sentença para 12,5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para arbitrar os honorários sucumbenciais recursais.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 1º, § 2º e 11º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ED 0010226-33.2011.8.11.0055, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, p. 07/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTURY DO BRASIL ELETRO ELETRÔNICA LTDA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Proc. 0803096-75.2019.8.14.0028).

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ACORDO PRÉVIO COM O CONSUMIDOR. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon, em razão do acordo celebrado entre a empresa fornecedora e o consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a nulidade do título executivo com base em fundamento não suscitado pelo embargante; e (ii) verificar se o acordo firmado entre o fornecedor e o consumidor antes da aplicação de penalidade administrativa invalida a multa aplicada pelo Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de nulidade por julgamento extra petita.
Tratando-se de matéria de ordem pública decorrente de vício na formação do título executivo é possível ao julgador reconhecê-la de ofício, sem que tal medida configure vício de julgamento fora dos limites do pedido.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito.
Antes de finalizado o procedimento administrativo, houve a solução de eventual irregularidade, uma vez que o fornecedor do produto celebrou acordo com o consumidor, conforme termo homologado perante o PROCON.

5. A reclamação administrativa se dirigia à conduta individual contra o consumidor reclamante, pois destinava-se à substituição do produto defeituoso (antena parabólica) ou restituição do valor pago, inexistindo efeito além das partes envolvidas de modo a ensejar o prosseguimento da reclamação e a aplicação de sanção após a realização do acordo.

6. Inexistindo razões para o prosseguimento do feito administrativo e aplicação da penalidade, deve ser mantida a declaração de nulidade da multa aplicada pelo Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação em relação aos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, para que seja fixada a verba de sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, a Embargante afirma que a decisão
foi omissa em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Assiste razão à Embargante uma vez que não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do não provimento do apelo.

Com efeito, extrai do artigo 85, § 1º e 2º e 11º do CPC, os honorários têm cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME –
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. 1. Nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0010226-33.2011.8.11 .0055, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios – Sucumbência em sede recursal – Cabível majoração dos honorários – Inteligência do artigo 85, § 1º e § 11 do CPC. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10095071720198260223 SP 1009507-17.2019.8.26 .0223, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida em sede recursal, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido na sentença para 12,5% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025